Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-48.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso da ré Camila postulando a absolvição por não haver provas de ter concorrido para o delito, com aplicação do princípio "in dubio pro reo". Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena nos termos do artigo

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso da ré Camila postulando a absolvição por não haver provas de ter concorrido para o delito, com aplicação do princípio "in dubio pro reo". Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de drogas, substituição da pena corporal por restritivas de direitos, afastamento da pena de multa e abrandamento do regime prisional não acolhidos. Recurso do réu Fabio buscando a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Não acolhimento. Pena da corré Camila que comporta alteração e pena do corréu Fabio mantida. Regime prisional e vedação de benefícios legais mantidos. Recurso da ré Camila parcialmente provido para redimensionar a pena e recurso do réu Fabio não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500527-48.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante CAMILA
MARTINS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu Fabio Azevedo dos Santos e deram parcial provimento ao recurso da
ré Camila Martins dos Santos para redimensionar sua pena para 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, mantida, no mais,
a r. sentença monocrática. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em
desfavor de Camila Martins dos Santos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
2
VOTO No 45779
APELAÇÃO No 1500527-48.2019.8.26.0603 - PD
COMARCA: BIRIGUI 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: CAMILA MARTINS DOS SANTOS E FABIO AZEVEDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Recurso da ré Camila
postulando a absolvição por não haver provas de ter concorrido
para o delito, com aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto
probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos
moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena
nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de drogas, substituição da
pena corporal por restritivas de direitos, afastamento da pena de
multa e abrandamento do regime prisional não acolhidos. Recurso
do réu Fabio buscando a redução da pena pela atenuante da
confissão espontânea e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos. Não acolhimento. Pena da corré Camila que
comporta alteração e pena do corréu Fabio mantida. Regime
prisional e vedação de benefícios legais mantidos. Recurso da ré
Camila parcialmente provido para redimensionar a pena e recurso
do réu Fabio não provido.
Pela r. sentença de fls. 308/317, cujo relatório fica adotado,
FABIO AZEVEDO DOS SANTOS foi condenado à pena de 05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no piso legal, e
CAMILA MARTINS DOS SANTOS foi condenada à pena de 06 (seis) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, no piso legal, ambos como incursos no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06.
Inconformados, apelam os sentenciados. A ré Camila postula a
absolvição por não haver provas de ter concorrido para o delito, com
aplicação do princípio “in dubio pro reo” e, subsidiariamente, a redução da
pena nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de drogas, substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, afastamento da pena de multa e, por
fim, o abrandamento do regime prisional. O corréu Fabio, por sua vez,
busca a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea, a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
3
direito de recorrer em liberdade (fls. 336/341).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões
(fls. 368/371), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento dos apelos (fls. 386/399).
Este é o relatório.
Inicialmente, cumpre anotar que o pedido do réu Fabio,
objetivando recorrer em liberdade, está prejudicado, na medida em que a
apelação já está sendo julgada.
No mais, não obstante o esforço e a combatividade da nobre
Defesa, anoto desde logo que a condenação dos réus pelo crime de tráfico
de drogas foi bem decretada.
Realmente, ficou seguramente comprovado que, no dia 01 de abril
de 2019, por volta das 10h57m, na Rua São Pedro no 661, Bairro Vila
Bandeirantes, na cidade e comarca de Birigui, os apelantes Camila
Martins dos Santos e Fabio Azevedo dos Santos, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, traziam consigo, guardavam, tinham em
depósito e venderam, para fins de tráfico de drogas, 42 porções de “crack”,
bem como 114,66g de “maconha”, fracionadas em 63 porções, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais militares em patrulhamento de
rotina, avistaram um veículo ocupado por duas pessoas e parado em
frente à residência dos apelantes.
Os agentes da lei visualizaram o momento em que o acusado
Fabio entregou algo para um dos ocupantes do veículo, razão pela qual
resolveram abordá-lo, constatando que o objeto entregue ao passageiro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
4
automóvel tratava-se de uma porção de “maconha”.
Durante a abordagem, Camila entregou aos policiais duas porções
de entorpecentes que estavam em seu bolso e afirmou que havia mais
dentro da sua residência.
Diante disso, os policiais militares realizaram buscas na
residência, onde localizaram 40 porções de cocaína na forma de “crack”,
61 porções de “maconha” e, no quintal do imóvel, escondido em um muro,
um tablete de “maconha”, além da quantia de R$613,85 em dinheiro e
notas miúdas.
Informalmente, os réus confessaram a prática criminosa (fls.
191/194).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial,
os acusados confessaram a prática criminosa, dizendo que
comercializavam drogas em sua residência (fls. 07 e 10). Em pretório, o
réu Fabio manteve a confissão, alegando, todavia, que Camila não tinha
qualquer relação com os entorpecentes apreendidos. Camila mudou a
versão apresentada na delegacia e passou a negar a acusação, dizendo
que não vendia as drogas, mas sabia da existência dos entorpecentes na
residência, tanto que mostrou aos policiais o local onde parte das drogas
estavam escondidas, informando, ainda o valor de cada porção de
entorpecente, confirmando que no momento da abordagem policial tinha
consigo 02 porções de “crack” (mídia).
A confissão parcial do réu Fabio está em sintonia com os demais
elementos de prova constantes dos autos, ao passo que a negativa da ré
Camila encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
5
Por outro lado, os informes prestados pelos policiais que
efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes (fls.
02/03 e mídia), acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do
boletim de ocorrência (fls. 13/16), do auto de exibição e apreensão (fls.
17/18) e dos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 119/ 121,
122/124 e 125/127), servem como prova cabal da materialidade delitiva e
também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Igor Ilan Argentato e Marcos
Vinicius Aragão de Almeida, ouvidos sob o crivo do contraditório, deram
plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos acima
reproduzidos e, consequentemente, os delitos imputados aos acusados.
Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com aqueles
prestados na fase extrajudicial, os referidos milicianos reafirmaram em
Juízo que realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando
avistaram um veículo parado na frente da residência dos acusados,
momento em que viram Fabio entregar algo para o passageiro do veículo,
razão pela qual resolveram abordá-los. Constataram que o objeto entregue
ao ocupante do veículo se tratava de uma porção de droga. Indagaram os
acusados se havia mais drogas no local, momento em que Camila
entregou 02 porções de drogas, que estavam em seu bolso e afirmou que
havia mais dentro da residência, onde foram encontrados 40 porções de
“crack”, 61 porções de “maconha” e, no quintal do imóvel, escondido em
um muro, um tablete de “maconha”, além de R$613,85 em dinheiro e
notas miúdas. Informalmente, os réus confessaram que vendiam drogas e
que o dinheiro era proveniente da venda do fim de semana.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de
qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
6
Vale observar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem
se inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do
Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim
que nada se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o
melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas,
além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não
havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua
configuração. Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do
tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal
convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo
conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente
envolvido” (RT 729/542). “Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não
foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida.
Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a
detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT 714/357).
“O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não
haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto
destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo
abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro,
pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a
simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do
entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era
mesmo de rigor. De fato, a quantidade, variedade e natureza das drogas
apreendidas (42 porções de “crack” e 63 porções de “maconha”), aliadas às
demais circunstâncias da prisão, bem esclarecidas nos depoimentos dos
policiais militares que confirmaram a localização de certa quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
7
dinheiro, sem comprovação da procedência lícita sendo que os próprios
acusados afirmaram, sob o crivo do contraditório, que parte do dinheiro
era proveniente do tráfico -, não deixam dúvida de que os acusados
estavam, efetivamente, envolvidos com o tráfico de drogas, não havendo
que se falar, portanto, em absolvição da corré Camila por ausência de
provas de ter concorrido para o delito.
Descabido, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma
vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que os réus
praticaram o delito pelo qual se viram condenados.
Passo à análise das penas.
Com relação à corré Camila, na primeira fase da dosimetria,
atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei o
11.343/2006, o MM. Juiz sentenciante majorou a básica na fração de 1/5
(um quinto), em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes
apreendidos. Contudo, anoto que tais circunstâncias fundamentaram a
não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de drogas,
sendo de rigor, portanto, o afastamento do aumento nesta fase inicial, sob
pena de bis in idem. Assim, fixo a pena-base de Camila no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso legal.
Nas fases seguintes, a pena permaneceu inalterada, ausentes
atenuantes/agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição.
Importa salientar que andou bem o nobre Magistrado de primeiro
grau ao deixar de reconhecer o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006, em face da quantidade e diversidade dos entorpecentes
apreendidos. De fato, a meu aviso a causa de diminuição de pena prevista
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não poderia mesmo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
8
aplicada no caso em tela, haja vista que tem por objetivo beneficiar
somente o traficante eventual, de “primeira viagem”, e não aqueles que
estão inseridos em atividades criminosas, efetivamente comprometidos
com o tráfico e que fazem do comércio de drogas o seu meio de vida, como,
certamente, é o caso dos apelantes. Registre-se, por oportuno, que na
aplicação do preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade
do agente e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o
princípio da individualização da pena e, no caso vertente, os réus
demonstram acentuada periculosidade, na medida em que foi apreendida
significativa quantidade de entorpecentes na residência deles, não sendo
razoável pensar que alguém que esteja se iniciando nesse hediondo
comércio mantenha em sua residência tamanha quantidade e variedade
de drogas, dentre elas o “crack”, entorpecente de alto potencial lesivo, que
pode levar a dependência química rápida e danos irreversíveis e o usuário
a óbito em pouco tempo de uso, denotando, assim, que se dedicavam a
essa atividade criminosa havia algum tempo. De rigor, portanto, a
manutenção da vedação da referida benesse.
Com relação ao corréu Fabio, na primeira fase da dosimetria,
atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei o
11.343/2006, o MM. Juiz sentenciante majorou a básica na fração de 1/4
(um quarto), em razão dos maus antecedentes (fls. 206/210), bem como
pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, o que não
merece censura. A propósito, convém recordar, neste passo, que “a
importância de se valorarem as circunstâncias do crime na
dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF,
Segunda Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de
pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República, pois,
do contrário, não há razão da cominação legal adotar uma escala de pena
mínima e máxima. Dessa forma, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
9
e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa, no piso legal.
Na fase intermediária, a pena foi reduzida na fração de 1/6 (um
sexto), pela atenuante da confissão espontânea, perfazendo 05 (cinco)
anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520
(quinhentos e vinte) dias-multa, no piso legal.
Na derradeira etapa do cálculo, ante a não primariedade do
acusado, a pena de Fabio permaneceu inalterada, restando devidamente
fundamentada a vedação de aplicação do redutor previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/2006.
A despeito da atual orientação jurisprudencial acerca da
possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de drogas, anoto
que no caso em comento a quantidade de pena aplicada aos acusados
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto no
art. 44, I, do Código Penal.
Fica mantido o regime inicial fechado, que, na hipótese dos autos,
é o que convém, efetivamente, para coibir a infração penal praticada pelos
réus, sendo imperioso observar que as circunstâncias do caso concreto,
bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais, não recomendam a
fixação de regime prisional menos rigoroso, a teor do disposto no artigo
33, § 2o, letra “a”, e § 3o, do Código Penal.
Por fim, não comporta acolhimento o pleito da acusada Camila de
afastamento da pena de multa, a qual é parte integrante da sanção que
lhe foi aplicada, conforme dispõe o preceito secundário do artigo 33 da Lei
11.343/2006, em plena vigência, não existindo fundamento legal para a
isenção pleiteada. Anoto, ainda, que a pena de multa deve guardar
conformidade com a pena corporal e seu afastamento implicaria violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500527-48.2019.8.26.0603 -Voto no
10
ao princípio constitucional da legalidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu Fabio Azevedo
dos Santos e dou parcial provimento ao recurso da ré Camila Martins dos
Santos para redimensionar sua pena para 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso legal, mantida, no
mais, a r. sentença monocrática. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão em desfavor de Camila Martins dos Santos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)